Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707608-79.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico ter a Terracap interposto recurso adesivo (Id 64479268) quando da apresentação das contrarrazões à apelação manejada pela parte autora, a qual, todavia, não foi intimada para contraminutar o apelo adesivo. Com efeito, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, faculto à parte autora oportunidade para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela ré, nos termos do art. 1.003, § 5o, c.c. art. 183, caput, ambos do CPC. Oferecidas as contrarrazões, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora